Tribunal: TJDFT
Processo: 0050316-57.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0050316-57.2014.8.07.0001 Recorrentes : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, FERNANDO CLÁUDIO ANTUNES ARAÚJO E OUTROS Recorridos : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, FERNANDO CLÁUDIO ANTUNES ARAÚJO E OUTROS DESPACHO Intime-se a defesa dos acusados FERNANDO CLÁUDIO ANTUNES ARAÚJO, JOAQUIM CARLOS DA SILVA BARROS NETO, DÉA MARA TARBES DE CARVALHO, ALBA MIRINDIBA BOMFIM PALMEIRA, ARMANDO ASSUMPÇÃO LAURINDO DA SILVA e TATTY ANNA KROKER para apresentação das contrarrazões ao recurso do Ministério Público. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Jansen Fialho Juiz de Direito Convocado